Tribunal: TJMT
Processo: 1026801-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026801-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 270.446.702-10 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS DIAS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID - 19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO PROVIDO.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e direciona os magistrados que deverão observar caso a caso, de forma a garantir, de um lado, a saúde dos reeducandos e, de outro, a segurança da sociedade.

A simples comunicação da existência de comorbidade (hipertensão arterial
e epilepsia
), não é suficiente para a soltura ou prisão domiciliar em razão da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026801-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS DIAS DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que decidiu pela concessão de prisão domiciliar em favor do reeducando CARLOS DIAS DA SILVA em razão da pandemia pelo COVID-19 e, com fundamento na Recomendação n. 62/2020-CNJ (Id. 71116464, p. 110).

Em suas razões, o
parquet
busca o restabelecimento do regime prisional do agravado, sob o argumento de que inexiste
“qualquer documento nos autos que comprove que o reeducando é portador de doença cardíaca ou que possui epilepsia, conforme alegado pelo Magistrado de Primeiro Grau”
(Id. 71116464, p. 119).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, Id. 71116464, p. 147).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a sua decisão (Id. 71116465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Agravo (Id.74459462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS DIAS DA SILVA

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra a decisão que concedeu o regime domiciliar ao apenado em face da pandemia do Covid-19.

Em suas razões, o
parquet
sustenta que inexiste nos autos comprovação acerca das comorbidades do agravado para a concessão da prisão domiciliar.

Alega ainda que, a gravidade dos crimes imputados ao agravado, demonstram a sua alta periculosidade, colocando em risco a ordem pública.

Conforme se verifica dos autos o agravado cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 217-A, e no art. 213, §1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Durante o período de cumprimento de pena, o magistrado de piso substituiu a segregação de Carlos Dias da Silva em regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento na necessidade de se adotar medidas de prevenção quanto à propagação do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista tratar-se de reeducando hipertenso e epiléptico, por ser pertencente ao grupo de risco da COVID-19, em razão de o agravado ser acometido de hipertensão arterial e epilepsia.
In verbis
.

“(...) Vistos.

Trata-se de Execução Penal em que o Reeducando CARLOS DIAS DA SILVA fora condenado a um total de 14 (quatorze) anos de reclusão, dos quais, até o momento, cumpriu 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, no regime fechado.

É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Nessa esteira, entendo por bem a análise da real necessidade do Reeducando permanecer segregado na Cadeia Pública Local.

Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.º 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.

Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que encontram-se no denominado “grupo de risco”, tais como os soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, dentre outras, que poderão proporcionar o agravamento da saúde do Agente, a partir do contágio pelo Novo Coronavírus.

É o caso dos presentes autos.

Pois bem.

Ocorre que, o Diretor da Cadeia de Porto Alegre do Norte/MT, na presente data, informou que o Reeducando CARLOS DIAS DA SILVA, é “hipertenso”, tendo seu quadro de saúde ainda mais agravado por possuir epilepsia, motivo pela qual, deverá ter sua segregação definitiva substituída, imediatamente, pela prisão domiciliar.

Assim, com a informação de que o Reeducando possui doença cardíaca e ainda ser epilético, não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação pela prisão domiciliar, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação.

Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso do presente reeducando, com as referidas Recomendações/Portarias, passaram a fazer jus à substituição de sua segregação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO REEDUCANDO CARLOS DIAS DA SILVA por prisão domiciliar.

Para tanto, deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência.

Deverá, ainda, ser advertido ao Reeducando, que este deverá atualizar seu endereço nos referidos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não devendo alterá-lo sem prévia comunicação à este Juízo, sob pena de revogação da prisão domiciliar e consequente expedição do Mandado de Prisão para recaptura.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ EXCEPCIONALMENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser, o Reeducando, colocado imediatamente em liberdade, salvo se o mesmo não deva permanecer recluso por outro motivo. (...)”
(Id. 71116464, p. 110)
.

Conforme sabido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020, em seu artigo 5º, aconselhou aos magistrados, com competência sobre a execução penal, adotar determinadas medidas preventivas à propagação do COVID-19, como a saída antecipada para o regime semiaberto, desde que o reeducando preencha determinados requisitos, tais como: i) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; ii) pessoas presas em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde locada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Todavia, pela análise dos fatos e elementos constantes no caderno virtual, infere-se que nenhum dos pressupostos do artigo 5º da Resolução n. 62/2020-CNJ se encaixam na situação relatada pelo agravado.

Mormente porque inexiste nos autos qualquer atestado médico capaz de comprovar as comorbidades do apenado – hipertensão arterial e epilepsia – para que seja enquadrado no grupo de risco da COVID-19.

Aliado a esse fato, conforme as alegações do Ministério Público,
“Não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida. Providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários”
.

Na hipótese, não ficou demonstrado o risco concreto à saúde do reeducando. Até porque seria necessária a demonstração da incapacidade do estabelecimento prisional de gerenciar a crise instalada pelo novo coronavírus, bem como a comprovação de risco à saúde do reeducando para justificar a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar.

Não obstante, a referida recomendação traçada pelo Conselho Nacional de Justiça não tem natureza cogente, apenas orienta ao juiz analisar cada caso específico para aferir possível soltura do apenado, pois não representa um salvo-conduto indeterminado.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 4. A simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 625.050/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Com essas considerações e com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução para revogar a decisão concessiva de prisão domiciliar, determinando-se o retorno do reeducando ao regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021